Tribunal: TJMT
Processo: 1000448-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000448-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Infração Administrativa, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A)DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), LIDIO JOSE CHIAPINOTTO - CPF: 308.947.940-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ARI FRIGERI - CPF: 312.289.501-30 (ADVOGADO), REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, VENCIDO O 2o VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA.

Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação anulatória com pedido de tutela antecipada de urgência
proposta por
Lídio José Chiapinotto
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que “
a prescrição da pretensão punitiva refere-se ao prazo que a Administração Pública tem para lavrar o auto de infração e iniciar, consequentemente, o respectivo processo administrativo, contado da data em que ocorreu a infração ambiental ou do dia em que tiver cessado, no caso de infração permanente ou continuada
”.

Assevera que é “
evidente a inexistência de prescrição da pretensão punitiva in casu, já que foi constatada a infração no ano de 2009
[...]
, e o auto de infração lavrado no mesmo ano de 2009
.
Portanto, considerando que a autuação foi formalizada dentro do prazo de 05 (cinco) anos do cometimento da infração, deve ser rejeitado o argumento relativo à prescrição da pretensão punitiva
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 30332971).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que suspendeu a eficácia da decisão agravada (Id. 33319006).

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id.
51217978
), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JUAREZ PAULO SECCHI, OAB/MT 10483/0

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...]
Dos documentos que instruem a inicial, notadamente da cópia dos autos do Processo Administrativo n. 217.485/2010 (fls. 69/187), instaurado no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA em 29.03.2010, verifica-se à fl. 71 que o Auto de Infração n. 121.637 foi lavrado em 1o.12.2009, pela conduta de “
fazer uso de fogo em 184,5741 ha de área agropastoril, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Auto de Inspeção n. 135.833
, com imposição da penalidade de multa.

Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 217.485/2010, como: juntada de notificação da lavratura do auto de infração, datada de 30.07.2010 (fl. 77); certidão de inexistência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de 22.11.2012 (fl. 78); despacho de encaminhamento, datado de 22.11.2012 (fl. 79); despacho n. 1.117/SPA/SEMA/2012, datado de 26.11.2012 (fl. 80); ofício n. 1.868/SPA/SEMA/2012, datado de 26.11.2012 (fl. 81); certidão de inexistência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de 21.07.2015 (fl. 82); despacho de encaminhamento, datado de 21.07.2015 (fl. 83); despacho n. 416/SUNOR/SEMA/2015, datado de 25.08.2015 (fl. 84); termo de juntada de AR, datado de 02.10.2015 (fl. 85); edital de notificação, datado de 18.02.2016 (fls. 92/93); termo de juntada de defesa administrativa, datada de 05.04.2016 (fl. 94v); certidão de inexistência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de 25.01.2019 (fl. 176); despacho de encaminhamento, datado de 25.01.2019 (fl. 177);

Decisão Administrativa n. 477/SGPA/SEMA/2019, datada de 03.04.2019 (fls. 178/180), que homologou a penalidade imposta no Auto de Infração n. 121.637, foi referendada pela Autoridade Administrativa em 13.05.2019 (fl. 180), de modo que entendo ser esta a data a ser compreendida como sendo a do término do processo administrativo de apuração da infração, uma vez que não há nos autos notícia da interposição de recurso administrativo.

Considerando a data em que Processo Administrativo n. 217.485/2010 foi finalizado – 13.05.2019 –,
data do término do processo administrativo de apuração da infração
–, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado.

Infere-se que, diferentemente do sustentado pela parte requerente, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19,
caput
, e §2o).

No entanto, entre a data da lavratura do auto de infração – 1o.12.2009 – e a data da notificação do autuado – 18.02.2016 – verifica-se, ao menos nessa fase preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19,
caput
, c/c art. 20, inciso I), situação que configura a existência da probabilidade do direito a ensejar a concessão da medida liminar pleiteada.

Igualmente, se faz presente o perigo de dano, tendo em vista que o Processo Administrativo n. 217.485/2010 foi concluído e a penalidade de multa imposta ao autuado no Auto de Infração n. 121.637 se encontra na iminência de ser inscrito em dívida ativa e, no caso de inadimplemento, será inserido em cadastros de maus pagadores, o que a impossibilitará de obter certidões, contrair financiamentos etc.

Ademais, não se verifica o
periculum in mora
inverso haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.

Destaca-se, por oportuno, que em relação às alegações de: a) falta de intimação para apresentação de alegações finais no processo administrativo; b) ocorrência de
bis in idem
; e c) ausência de notificação prévia para lavratura do auto de infração, infere-se que tais matérias estão atreladas ao mérito, não se evidenciando, portanto, neste momento processual.

Pelo exposto, defiro a pretensão de tutela provisória de urgência almejada pelo requerente, por conseguinte, determino a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 121.637, lavrado em 1o.12.2009, objeto do Processo Administrativo n. 217.485/2010, por conseguinte, que o requerido se abstenha de promover qualquer cobrança da multa decorrente do referido ato administrativo, bem assim promova, comprovando sua realização nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, a baixa de eventuais protestos ou inscrições negativas (SPC, SERASA etc.) realizadas em decorrência de seu eventual inadimplemento, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.

Cite-se o Estado de Mato Grosso para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal. Atente-se à forma especial exigida pela lei processual civil para a citação de pessoa de direito público (CPC, artigos 183, §1o, 242, §3o e 247, inciso III).

Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em razão do disposto no art. 334, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
[...]. (Id. 30010969, fls. 34/35).

Ação anulatória de crédito
não tributário, decorrente do não recolhimento de multa ambiental relacionada ao Auto de Infração no 121637, de 1o de dezembro de 2009, lavrado
pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso,
contra o agravado, por “
fazer uso de fogo em 184,5741 ha de área agropastoril sem autorização do órgão ambiental competente, conforme auto de inspeção no 135833
”
(Id. 30010965, fls. 43):

Auto de Infração no 121637

[...] Descrição da ocorrência: Por fazer uso de fogo em 184,5741 há de área agropastoril sem autorização do órgão ambiental competente, conforme auto de inspeção no 135833.

Dispositivos legais infringidos: Artigo 54 e 70

da Lei Federal no 9605/98 c/c o artigo 58 do Decreto Federal no 6514/08.

Descrição do valor da multa: 184,5741 há x R$ 1000 00 = R$ 184.574,10 (cento e oitenta e quatro mil quinhentos e setenta e quatro reais e dez centavos) [...]. (Id. 30010965, fls. 43).

Auto de Inspeção no 135833

[...] Objetivo: Fiscalização de Queimada

Constatações: No dia 10 (dez) de novembro de 2009, em fiscalização de queimada estivemos “in loco” no empreendimento acima citado, onde confirmamos a queimada de 184,5741 há, conforme, carta imagem de satélite em anexo. A queimada ocorreu em área agropastoril e sem autorização do órgão ambiental competente. [...]. (Id. 30010965, fls. 44).

No essencial, o teor da decisão administrativa no 477/SGPA/SEMA/2019, datada de 3 de abril de 2019, nos autos do processo administrativo no 217485, de 29 de março de 2010:

[...] Quanto a alegada ocorrência da prescrição intercorrente, tem-se que tal alegação não é pertinente, posto que o Auto de Infração foi lavrado em 01/12/2009. Já, no dia 22/11/2012 foi exarado o despacho de encaminhamento para analista (fls. 11). Em seguida, foi exarado despacho (fls. 12), no qual determinou a notificação do auto de infração ao autuado. Após, foi confeccionada certidão de antecedente (fls. 14) e novamente o processo foi encaminhado para analista (fls. 15). Assim, foi exarado despacho (fls. 15), no qual determinou a juntada do AR para posterior verificação da ocorrência ou não da revelia. Em 02/10/2015, foi confeccionado despacho que informou que o aviso de recebimento foi devolvido (fls. 22), razão pelo qual a intimação foi feita por edital (fls. 24/25).

Portanto, é notório, que tais documentos (despachos e certidões) e andamento (encaminhamento para analista) deram impulso aos autos, consubstanciando-se em atos inequívocos da administração para apuração do fato, interrompendo a prescrição, proporcionando o andamento do processo e afastamento da prescrição intercorrente.

[...]

Bom é dizer que a Lei Federal no 9.873/1999 invocada para a ocorrência de prescrição da pretensão estatal de cinco anos, não é aplicada no presente caso, tendo em vista a existência do Decreto no 6.51/08 que especificamente dispõe sobre a ocorrência de prescrição em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta estiver cessado, caso não verificado no presente auto de infração.

[...]

Ante o exposto, com base na fundamentação retro, decidimos pela homologação do auto de infração no 121637 de 01/12/2009, aplicando contra o Autuado a seguinte penalidade administrativa:

1)

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare de área agropastoril queimada sem autorização, no total de 184,5741 hectares, resultando num montante de R$ 184.574,10 (cento e oitenta e quatro mil quinhentos e setenta e quatro reais e dez centavos), com fulcro no artigo 58 do Decreto Federal no 6.514/08.

2)

Nada mais a considerar, que sejam adotadas os seguintes encaminhamentos:

3)

A) Que a notificação do Autuado a respeito da presente decisão se dará por meio de publicação no Diário Oficial do Estado – DOE, na pessoa de seu procurador Sr. Ari Frigeri – OAB/MT no 12.736 (Procuração – fls. 107). Ressalte-se que o prazo da referida notificação terá inicio a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação, com base no art. 43 do Decreto Estadual no 1986/13.

É a decisão que submetemos à apreciação superior.

Cuiabá/MT, 03 de abril de 2019. [...]. (Id. 30010968, fls. 30/34)

Pois bem.

A questão acerca da não ocorrência de prescrição em processo administrativo de imposição de penalidade já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

O acórdão está assim ementado:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873⁄99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08⁄2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910⁄32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910⁄32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08⁄2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010).

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete no 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.

Ademais, o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, está a se referir ao prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, e não de hipótese de prescrição intercorrente.

Em conclusão, ausentes
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
, não é juridicamente admissível o deferimento da tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito não tributário com fundamento em prescrição ocorrida no curso do processo administrativo ambiental.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
— DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado
.

Agravo interno interposto por
Lídio José Chiapinotto
contra decisão que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 30332971).

Assegura que,
“
o espírito tanto da norma federal como a estadual que regem o tema em absoluto pretenderam regular a prescrição da pretensão punitiva com olhares somente para o ato de lavrar o auto de infração, até porque no momento da lavratura o agente autuante que está no campo não tem elementos mínimos para aferir de determinada conduta infracional ocorreu ou não dentro do lustro temporal (data da prática do ato). É durante a instrução processual que sobrevêm tais questões, dentre outras, portanto, a prescrição sub exame é aquela versada nos autos do processo administrativo constituído.
”.

Assevera que,

“
a prescrição da pretensão punitiva não refere-se ao prazo para a Administração Pública lavrar o auto de infração e iniciar, consequentemente, o respectivo processo administrativo, tendo em vista que o prazo não se exaure com a simples lavratura do respectivo auto de infração
”.

Afiança que,

“
se admitirmos que não há prazo para o Estado inicializar e findar o processo administrativo, estar-se-ia afirmando que os institutos jurídicos denominados prescrição e decadência, deixam de coabitar no mundo jurídico em nome da segurança jurídica
”.

Afirma que,

“
o mesmo lustro (cinco anos), que decorre no caput do art. 1o (que é de prescrição), decorre para o início e término do processo administrativo, porém, desta feita, trata-se de prazo decadencial, portanto, a decisão de piso foi tratada como se tivesse ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, quando na verdade, é decadência, já que o processo não se iniciou e fundou no prazo aludido (cinco anos)
”. Assim, “
entre a data da lavratura do auto de infração datado de 01/12/2009 e a data da notificação do autuado 18/02/2016, decorreu o lustro temporal (mais de cinco anos) necessário para a concretização da prescrição (ou decadência)
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 36895952).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...] Ação anulatória de crédito não tributário, decorrente do não recolhimento de multa ambiental relacionada ao Auto de Infração no 121637, de 1o de dezembro de 2009, lavrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso, contra o agravado, por “
fazer uso de fogo em 184,5741 ha de área agropastoril sem autorização do órgão ambiental competente, conforme auto de inspeção no 135833
” (Id. 30010965, fls. 43):

Auto de Infração no 121637

[...] Descrição da ocorrência: Por fazer uso de fogo em 184,5741 há de área agropastoril sem autorização do órgão ambiental competente, conforme auto de inspeção no 135833.

Dispositivos legais infringidos: Artigo 54 e 70 da Lei Federal no 9605/98 c/c o artigo 58 do Decreto Federal no 6514/08.

Descrição do valor da multa: 184,5741 há x R$ 1000 00 = R$ 184.574,10 (cento e oitenta e quatro mil quinhentos e setenta e quatro reais e dez centavos) [...]. (Id. 30010965, fls. 43).

Auto de Inspeção no 135833

[...] Objetivo: Fiscalização de Queimada

Constatações: No dia 10 (dez) de novembro de 2009, em fiscalização de queimada estivemos “in loco” no empreendimento acima citado, onde confirmamos a queimada de 184,5741 há, conforme, carta imagem de satélite em anexo. A queimada ocorreu em área agropastoril e sem autorização do órgão ambiental competente. [...]. (Id. 30010965, fls. 44).

No essencial, o teor da decisão administrativa no 477/SGPA/SEMA/2019, datada de 3 de abril de 2019, nos autos do processo administrativo no 217485, de 29 de março de 2010:

[...] Quanto a alegada ocorrência da prescrição intercorrente, tem-se que tal alegação não é pertinente, posto que o Auto de Infração foi lavrado em 01/12/2009. Já, no dia 22/11/2012 foi exarado o despacho de encaminhamento para analista (fls. 11). Em seguida, foi exarado despacho (fls. 12), no qual determinou a notificação do auto de infração ao autuado. Após, foi confeccionada certidão de antecedente (fls. 14) e novamente o processo foi encaminhado para analista (fls. 15). Assim, foi exarado despacho (fls. 15), no qual determinou a juntada do AR para posterior verificação da ocorrência ou não da revelia. Em 02/10/2015, foi confeccionado despacho que informou que o aviso de recebimento foi devolvido (fls. 22), razão pelo qual a intimação foi feita por edital (fls. 24/25).

Portanto, é notório, que tais documentos (despachos e certidões) e andamento (encaminhamento para analista) deram impulso aos autos, consubstanciando-se em atos inequívocos da administração para apuração do fato, interrompendo a prescrição, proporcionando o andamento do processo e afastamento da prescrição intercorrente.

[...]

Bom é dizer que a Lei Federal no 9.873/1999 invocada para a ocorrência de prescrição da pretensão estatal de cinco anos, não é aplicada no presente caso, tendo em vista a existência do Decreto no 6.51/08 que especificamente dispõe sobre a ocorrência de prescrição em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta estiver cessado, caso não verificado no presente auto de infração.

[...]

Ante o exposto, com base na fundamentação retro, decidimos pela homologação do auto de infração no 121637 de 01/12/2009, aplicando contra o Autuado a seguinte penalidade administrativa:

1)

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare de área agropastoril queimada sem autorização, no total de 184,5741 hectares, resultando num montante de R$ 184.574,10 (cento e oitenta e quatro mil quinhentos e setenta e quatro reais e dez centavos), com fulcro no artigo 58 do Decreto Federal no 6.514/08.

2)

Nada mais a considerar, que sejam adotadas os seguintes encaminhamentos:

3)

A) Que a notificação do Autuado a respeito da presente decisão se dará por meio de publicação no Diário Oficial do Estado – DOE, na pessoa de seu procurador Sr. Ari Frigeri – OAB/MT no 12.736 (Procuração – fls. 107). Ressalte-se que o prazo da referida notificação terá inicio a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação, com base no art. 43 do Decreto Estadual no 1986/13.

É a decisão que submetemos à apreciação superior.

Cuiabá/MT, 03 de abril de 2019. [...]. (Id. 30010968, fls. 30/34)

Pois bem.

A questão acerca da não ocorrência de prescrição em processo administrativo de imposição de penalidade já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

O acórdão está assim ementado:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873⁄99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08⁄2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910⁄32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910⁄32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08⁄2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010).

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete no 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.

Ademais, o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, está a se referir ao prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, e não de hipótese de prescrição intercorrente.

Em conclusão, ausentes
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
, não é juridicamente admissível o deferimento da tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito não tributário com fundamento em prescrição ocorrida no curso do processo administrativo ambiental.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO

AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o VOGAL. O 2o. VOGAL AGUARDA.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1oVOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 11 DE AGOSTO DE 2020:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o VOGAL. O 2o. VOGAL AGUARDA.

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1oVOGAL)

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência no 3540-60.2019.8.11.0082 movida por
LÍDIO JOSÉ CHIAPINOTTO
, deferiu o pedido liminar consubstanciado na suspensão dos efeitos do Auto de Infração no 121.637, lavrado em 01/12/2009, objeto do Processo Administrativo no 217.485/2010, por conseguinte, que o requerido se abstenha de promover qualquer cobrança da multa e promova a baixa de eventuais protestos ou inscrições negativas (SPC, SERASA etc.) realizadas em decorrência de seu eventual inadimplemento até o julgamento de mérito.

Nas razões, o agravante sustenta que
“a prescrição da pretensão punitiva refere-se ao prazo que a Administração Pública tem para lavrar o auto de infração e iniciar, consequentemente, o respectivo processo administrativo, contado da data em que ocorreu a infração ambiental ou do dia em que tiver cessado, no caso de infração permanente ou continuada”.

Aduz ser
“evidente a inexistência de prescrição da pretensão punitiva in casu, já que foi constatada a infração no ano de 2009 [...], e o auto de infração lavrado no mesmo ano de 2009. Portanto, considerando que a autuação foi formalizada dentro do prazo de 05 (cinco) anos do cometimento da infração, deve ser rejeitado o argumento relativo à prescrição da pretensão punitiva”.

Requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.

A tutela recursal foi deferida (ID
30332971
).

O eminente relator votou pelo provimento do
recurso interposto, para reformar a decisão questionada no sentido de
indeferir a tutela provisória de urgência.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

O voto do doutor relator é no sentido de não há prescrição intercorrente no processo administrativo, matéria essa que tenho entendimento contrário e ouso divergir.

Quanto a prescrição nos moldes do Decreto Estadual no 1.986 de 01/11/2013, primeiramente, cumpre-me ressaltar que, embora o Auto de Infração tenha sido lavrado em 01/12/2009, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual no 1.986 de 01/11/2013, este se aplica ao caso concreto tendo em vista que sua natureza é eminentemente processual, uma vez que o processo administrativo foi concluído somente em 05/08/2019.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

(...)

(N.U 1009555-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Com efeito, vejamos o disposto no Decreto:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente
, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20.
Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

De acordo com o Decreto, prescreve em cinco anos, a ação da administração objetivando
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator.

Ad argumentandum,
a lei é clara e expressa, não comportando entendimento diverso, no que se refere ao processo e procedimento administrativo.

Tanto é verdade que o artigo 19, além de citar “a ação da administração”, registra como objetivo “
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente”
e
para espancar de vez a dúvida, o artigo subsequente consigna hipóteses exclusivas de procedimento administrativo.

Por outro lado, reza o parágrafo 2o, do art. 19, que se o procedimento ficar paralisado por três anos sem despacho ou pendente de julgamento, pode ser reconhecida a prescrição trienal.

In casu
, a autuação se deu em 01/12/2009 e a abertura do processo administrativo em 29/03/2010 (ID 30010965).

Em 22/11/2012 fora certificada a não localização, via sistema, de outros processos em trâmite no órgão estadual em face do agravado e nem de documentos a serem anexados. Na mesma data foi encaminhado para análise e decisão (ID 30010965).

Em 26/11/2012, ante a ausência de juntada de AR com a intimação do infrator, fora determinada a intimação por Carta Registrada ou via edital (ID 30010966).

Em 21/07/2015 fora certificada a não localização, via sistema, de outras infrações em trâmite no órgão estadual em face do agravado e nem de documentos a serem anexados. Na mesma data foi encaminhado para análise e decisão (ID 30010966).

Em 02/10/2015, o AR negativo foi juntado aos autos (ID 30010966).

Em 02/10/2015 houve a determinação para intimação via edital, que ocorreu em
18/02/2016
(ID 30010966).

Em 30/03/2017 fora certificado que não havia reincidência e nem documentos a serem anexados aos autos (ID 14075957).

Em 17/02/2016, o infrator teve ciência da abertura do procedimento e apresentou defesa administrativa em 08/03/2016 (ID 30010966).

Em 03/04/2019 foi proferida a decisão administrativa, que concluiu pela aplicação de multa no valor de R$ 184.574,10 (cento e oitenta e quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais e dez centavos), tendo sido homologada em 13/05/2019 e o autor notificado em 26/06/2019 (ID 30010968).

Em 05/08/2019, a decisão foi encaminhada para inscrição em dívida ativa, em caso de não pagamento voluntário (ID 30010968).

Com essas considerações, há conclusão é de que resta configurada a prescrição quinquenal, ante ao transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a data da autuação (01/12/2009) e a conclusão do procedimento administrativo (05/08/2019), prazo superior ao legalmente estabelecido, uma vez que o ato capaz de interromper a prescrição – ciência do infrator - se deu em 17/02/2016, ou seja, 7 (sete anos) após a data do ato infracional.

Não bastasse, ainda que tal tese seja vencida, tem-se a prescrição trienal em dois momentos distintos.

No primeiro, há um hiato entre a determinação da intimação por Carta Registrada ou via edital, feita em 26/11/2012 e nova determinação para intimação por edital feita 18/02/2016, já que a simples juntada de AR noticiando a frustração de seu objetivo, não se amolda a nenhuma das hipóteses legais que importem na interrupção do processo.

Já o segundo decorre do transcurso de mais de 3 (três) anos entre a data da apresentação da defesa administrativa (08/03/2016) e a decisão que aplicou a multa (03/04/2019), sem que houvesse nesse interregno outro ato capaz de interromper o prazo prescricional, nos termos do §2o do art. 19 e inciso II do art. 20, do Decreto Estadual no 1.986 de 01/11/2013.

Ante o exposto, divergindo do relator,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a decisão agravada. Julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a. VOGAL)

Peço vista dos autos ara melhor análise da matéria.

EM 29 DE SETEMBRO DE 2020:

AÓS O VOTO DO 1o. VOGAL NO SENTIDO DE NEGAR ROVIMENTO, PEDIU VISTA A 2a. VOGAL.

SESSÃO DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a. VOGAL)

VOTO VISTA:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência no 3540-60.2019.8.11.0082
movida por LÍDIO JOSÉ CHIAPINOTTO, deferiu a tutela provisória de urgência consubstanciada na suspensão dos efeitos do Auto de Infração no 121.637, lavrado em 01/12/2009, objeto do Processo Administrativo no 217.485/2010, por conseguinte, que o requerido se abstenha de promover qualquer cobrança da multa e promova a baixa de eventuais protestos ou inscrições negativas (SPC, SERASA etc.) realizadas em decorrência de seu eventual inadimplemento até o julgamento de mérito.

Ao examinar a matéria o douto Relator, Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, votou no sentido de dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para indeferir a tutela provisória de urgência.

Após o pedido de vista, o Exmo. Des. Mário Kono de Oliveira
apresentou voto divergente
, no sentido de
negar provimento ao recurso
, para manter a decisão agravada, julgando prejudicado o agravo interno.

Em razão da divergência,

pedi vista dos autos.

Após examinar atentamente os fundamentos expostos, peço vênia para acompanhar o Relator no sentido de dar provimento ao recurso
, considerando os precedentes em que votei rejeitando a ocorrência da prescrição quinquenal no curso do processo administrativo.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO No 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução de multa por infração ambiental (Súmula 467, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

2. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes estaduais e municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32.

3. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata.

4. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

(N.U 0001936-69.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO No 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

1. Da leitura do artigo 19, caput, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986/2013, constata-se que o prazo prescricional ali referido é aquele que a Administração tem para instaurar processo administrativo a fim de apurar a existência de infração ambiental, ou seja, a prescrição da pretensão punitiva.

2. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

3. Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

(N.U 1007625-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO No 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

2. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes estaduais e municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32.

3. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

(N.U 0001681-77.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 24/01/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO No 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula 467, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

2. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes estaduais e municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32.

3. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata.

4. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

(N.U 0002822-34.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Por fim, o Exmo. Des. Mário Kono de Oliveira ressaltou que, caso fosse vencido quanto à tese da prescrição quinquenal, também estaria presente a prescrição trienal. Ocorre que a prescrição trienal fora rejeitada pela decisão agravada, logo, seu acolhimento no recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso resultaria em
reformatio in pejus
, razão pela qual entendo inviável o exame.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente Vogal, para
apresentar voto acompanhando o Relator
, no sentido de
DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, restando prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

EM 10 DE NOVEMBRO DE 2020:

A CÂMARA, POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 1o. VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020